Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DILSON DE OLIVEIRA MENEZES e outros contra decisão deste Relator (ID 33467971) que indeferiu o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes. Determino a retirada do feito de pauta de julgamento para análise do recurso. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator